Tribunal: TJSP
Processo: 2228862-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência contra fixação de multa e honorários nos termos do art. 523, § 1o do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto, visto que o magistrado não aplicou tais penalidades. Alegação de equívoco nos cálculos, com excesso de execução. Decisão que obedeceu aos consectários legais fixados no título executivo, com correta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência contra fixação de multa e honorários nos termos do art. 523, § 1o do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto, visto que o magistrado não aplicou tais penalidades. Alegação de equívoco nos cálculos, com excesso de execução. Decisão que obedeceu aos consectários legais fixados no título executivo, com correta aplicação do índice, bem como do início do prazo de contagem da correção monetária.
RECURSO DESPROVIDO.